Tribunal: TJDFT
Processo: 0746675-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Processo : 0746675-13.2020.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao interesse recursal no presente agravo de instrumento, considerando os depósitos[1] efetuados nos autos de origem e o pedido de extinção formulado pelos executados, dentre eles o aqui agravante, em razão de quitação integral da dívida[2]. Após o decurso do prazo, à conclusão. Intime-se. Brasília - DF, 18 de março de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] 78182549, 81384351 e 84749358 dos autos na origem – no 0027456-28.2015.8.07.0001. [2] Id. 84749357 dos autos na origem – no 0027456-28.2015.8.07.0001.